Tribunal: TJSP
Processo: 1003851-72.2017.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de erro material - À época em que a petição de embargos de declaração foi protocolada (03.09.2019), a folha de juntada do v. acórdão continha erro material no tocante ao resultado do julgamento - A liberação dos embargos nos autos digitais (19.11.2019) se deu quando o erro material já havia sido sanado (09.10.2019) – Perda do objeto – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de erro material - À época em que a petição de embargos de declaração foi protocolada (03.09.2019), a folha de juntada do v. acórdão continha erro material no tocante ao resultado do julgamento - A liberação dos embargos nos autos digitais (19.11.2019) se deu quando o erro material já havia sido sanado (09.10.2019) – Perda do objeto – Embargos prejudicados – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.